Tribunal: TJMT
Processo: 1013171-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013171-92.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), VALDOVINO DE OLIVEIRA - CPF: 163.242.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 010.660.511-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERMANO ATALA (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA ATALA - CPF: 027.627.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA FATIMA GONCALVES ATALA RAMIRES - CPF: 795.844.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAN RAMIRES - CPF: 354.062.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM GONCALVES ATALA - CPF: 469.107.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMONA LUCI BRITTES - CPF: 607.579.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAMIL ATALA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WELLINGTON GONÇALVES ATALA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE QUE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO QUE DISCUTE SITUAÇÃO SIMILAR ENTRE AS MESMAS PARTES. AÇÕES QUE DISTUTEM USUCAPIÃO EM IMÓVEIS DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT.
CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 55 do CPC reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, inexistindo tal similitude não há falar em conexão
.

2. No caso dos autos, resta evidente a inexistência de conexão entre os feitos, posto que, além das causas de pedir dissociarem-se umas das outras, inexiste identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que não se amoldam à previsão do artigo 55,
caput

do CPC.

3. Conflito Procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, provocado pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, em desfavor do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, em sede da ação de usucapião extraordinário no 1002516-43.2021.8.11.0006.

O juízo suscitado [3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT] ao declinar a competência para o juízo suscitante [2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT] sustentou que “os autores demandam contra os mesmos requeridos nos seguintes processos: 1002584-90.2021.8.11.0006 (2a vara), 1002508-66.2021.8.11.0006 (2a vara).” (Id. 95267973, pág. 18).

Defendeu que “evidencia-se no caso o risco de decisões conflitantes, capaz de culminar em prejuízo às partes, faz-se necessária a reunião dos processos para julgamento em conjunto, nos termos do §3o, art. 55, CPC.
”
(Id. 95267973, pág. 19).

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona “Cuidando-se de ações que pretendem a declaração da prescrição aquisitiva de áreas diversas, não existiria elemento caracterizador da conexão dos feitos, tampouco risco de decisões conflitantes entre si, porquanto os requerentes deverão provar, de forma individualizada, o exercício da posse e demais requisitos para declaração da usucapião.” (Id. 95267973; pág. 22).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Sem informações do juízo suscitado (Id. 101393999).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, informa que inexiste circunstância justificadora a ensejar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de usucapião extraordinário no 1002516-43.2021.8.11.0006.

O Juízo suscitante defende que não se tratam de ações conexas, uma vez que “
Cuidando-se de ações que pretendem a declaração da prescrição aquisitiva de áreas diversas, não existiria elemento caracterizador da conexão dos feitos, tampouco risco de decisões conflitantes entre si, porquanto os requerentes deverão provar, de forma individualizada, o exercício da posse e demais requisitos para declaração da usucapião.” (Id. 95267973; pág. 22).

Pois bem.

O conflito deve ser julgado procedente.

Isto porque, consoante bem apontado pelo Juízo suscitante as causas de pedir são diversas na ação de número 1002584-90.2021.8.11.0006 (2a vara) se busca o reconhecimento da usucapião do “
Lote de Terreno no 15, Quadra E, do Loteamento “Nossa Senhora de Lourdes”, com área total de 390 m2
(trezentos e noventa metros) localizado na Rua dos Michellis, s/no, Bairro Massa Barro, neste município, tendo o loteamento em questão sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres sob a
Matrícula no 22.697
,
Livro 2-P-4
,” e na ação de no 1002508-66.2021.8.11.0006 (2a vara) se busca o reconhecimento da usucapião do imóvel denominado

“ Lote de Terreno no 18, Quadra E, do Loteamento “Nossa Senhora de Lourdes”, com área total de 420 m2 (quatrocentos e vinte metros) localizado na Rua Jamil Atala, no 18, Bairro Massa Barro, neste município, tendo o loteamento em questão sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres sob a Matrícula no 22.697, Livro 2-P-4”.

Por sua veza ação de usucapião no 1002516-43.2021.8.11.0006 origem deste conflito de competência se busca reconhecer a usucapião do imóvel denominado “
Lote de Terreno no 16, Quadra E, do Loteamento “Nossa Senhora de Lourdes”, com área total de 390 m2
(trezentos e noventa metros) localizado na Rua Jamil Atala, no 16, Bairro Massa Barro, neste município, tendo o loteamento em questão sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres sob a
Matrícula no 22.697
,
Livro 2-P-4
”

Vê-se, portanto, que tão somente o Loteamento onde se encontram os lotes é comum entre as ações,
os imóveis são distintos
.

Como é cediço, duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto.

Acerca da matéria em debate neste conflito já me pronunciei:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO QUE DISCUTE O MESMO IMÓVEL OBJETO DA LIDE.
INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 55 do CPC reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, inexistindo tal similitude não há falar em conexão.

2.
No caso dos autos, resta evidente a inexistência de conexão entre os feitos, posto que, além das causas de pedir dissociarem-se umas das outras, inexiste identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que não se amoldam à previsão do artigo 55, caput do CPC.

3. Conflito Procedente. (N.U 1012255-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (Destaquei)

Deste Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REUNIÃO DE DEMANDAS DE INTERDITO – POSSE –
IMÓVEIS E PARTES REQUERIDAS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE POSSIBILIDADE DE SE PROFERIR DECISÕES CONFLITANTES
– DEMANDA QUE ERA PROCESSADA PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE QUE FOI EXTINTO SEM MÉRITO – CONFLITO PROCEDENTE.1-
Sendo as demandas de interdito ajuizadas contra partes distintas e versando sobre imóveis diferentes, não há que se falar em conexão ou em possibilidade de haver prejudicialidade por decisões conflitantes.
2- O processo que tramitava perante o juízo suscitante foi extinto sem mérito, de modo que não há razão ao reconhecimento de eventual conexão, pois, mesmo que existente, incide a regra do art. 55, §1o, do CPC, que estabelece que “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

(N.U 1012078-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (Destaquei)

Assim, resta evidente a inexistência de conexão entre os feitos, porquanto além das causas de pedir serem distintas, inexiste identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que não se amoldam à previsão do artigo 55,
“caput” do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022